Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719358-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE ARAUJO NOVAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE DE ARAUJO NOVAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do Processo no 0700417-14.2022.8.07.0019, em que litiga com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente (ID 125605254). Em suas razões recursais (ID 36312941), relata a agravante que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e da evidência, bem como pleito indenizatório por danos morais, ajuizada pela Agravante em face da Agravada, objetivando que esta última seja obrigada a efetivar a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no relatório médico, conforme expressa indicação médica, visando à continuidade de seu tratamento médico para combater a patologia denominada obesidade mórbida. Aduz ser segurada no plano de saúde oferecido pela Agravada, sob a modalidade de Plano Empresarial - matrícula n.o 081537909, o que demonstra a efetiva relação jurídica entre partes, inexistindo prazo de carência a cumprir. Relata que, para dar continuidade ao tratamento de sua patologia, solicitou a autorização do plano de saúde para a realização de internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos a seguir relacionados: (i) 30101190 – Correção de lipomatose /lipodistrofia de dorso, flancos e pube (4x); (ii) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética com prótese (2x); (iii) 30101271 – Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica e dermolipectomia de dorso (2x); (iv) 31009050 – Diástase dos retos abdominais (1x); (v) 30101190 – Dermolipectomia braquial e Dermolipectomia de coxas (4x). Diz que a cirurgia deve ser realizada com brevidade, pois a agravante apresenta diagnóstico que causa iminente riso à sua saúde, de maneira que a não realização ou a concretização tardia dos procedimentos agravam o seu transtorno físico e psicológico, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral. Faz considerações sobre a demora na apreciação do pedido formulado à agravada e sobre o seu comprometimento de ordem emocional, social e física, destacando que superou a obesidade, e agora, a deformidade resultante, acima diagnosticada; alega que a demora causa, a ela, além dos problemas incapacitantes graves de pele, odor inadequado, problemas psicológicos que a impedem de desenvolver um relacionamento social e afetivo satisfatório. Argumenta que a demora na solicitação do procedimento decorre da necessidade de estabilização do peso, além do risco de se submeter a uma nova cirurgia em curto espaço de tempo. Argumenta que não pode esperar todo o trâmite do processo para a obtenção do provimento somente ao final da ação, pois, até lá a sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada. Argui que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e que a cobertura para as cirurgias plásticas reparadoras em complemento à cirurgia bariátrica é acolhida pela jurisprudência dominante. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por ter sido deferida a gratuidade de justiça à agravante nos autos originários (ID 113291853). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Quanto ao tema, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. Dessa forma, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, necessário se mostra o exame do pedido liminar para, apenas posteriormente, haver o sobrestamento do feito. Do exame dos autos, verifica-se que a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida foi realizada com sucesso e a agravada emagreceu 43 quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, o que lhe ocasionou os problemas relacionados no relatório médico de ID 113266114, por meio do qual o foram solicitados os procedimentos médicos indeferidos pelo plano de saúde. Contudo, não obstante os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que a questão demanda dilação probatória. Além disso, não restou comprovada, em princípio, a necessidade de a agravada realizar os procedimentos cirúrgicos pretendidos em caráter de urgência. Não há, portanto, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo razoável a espera pelo desenrolar do processo, com a devida instrução probatória. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Versando a decisão combatida via agravo de instrumento exatamente da concessão da tutela de urgência, incabível a suspensão prematura do feito. 3. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 4. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. (Acórdão 1410473, 07373845220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGUNDA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. EXCESSO CUTÂNEO JÁ CORRIGIDO, SEM INTERCORRÊNCIAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE ENDEREÇADO AO REFINAMENTO DE PEQUENA ASSIMETRIA MAMÁRIA REMANESCENTE. CARÁTER ELETIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Não configura procedimento de emergência ou urgência o segundo procedimento cirúrgico pós-bariátrico que busca tão somente o refinamento de pequena assimetria mamária remanescente em paciente submetido a cirurgia bariátrica há anos e que recentemente já passou por cirurgia corretiva, sem intercorrências, consoante relatório do médico assistente, único documento relativo ao quadro de saúde da autora que instruiu a inicial. 3. Independentemente do debate acerca do dever de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, e de sua qualificação como mera continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, o qual se dará oportunamente ao longo do iter processual na origem, a cirurgia vindicada em sede liminar pela autora, ora agravante, reveste-se indubitavelmente do caráter eletivo, o que, afasta, por si só, a urgência imprescindível à concessão da medida liminar pleiteada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1301984, 07167974320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator